Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709458-19.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO PAZ DA COSTA, LUIZ CARLOS PAZ DA COSTA COLI, ESPÓLIO DE VÂNIA PAZ DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ROBERTO PAZ DA COSTA APELADO: CARLOS ROBERTO PAZ DA COSTA, LUIZ CARLOS PAZ DA COSTA COLI, ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE VÂNIA PAZ DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ROBERTO PAZ DA COSTA D E S P A C H O Apelação cível interposta pelo Espólio de Vania Paz da Costa contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF (id 57838305). O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). O Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (Constituição Federal, artigo 5o, LXXIV). Por seu turno, o Código de Processo Civil, nos termos do artigo 98 e seguintes, fixou que a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Intime-se o espólio para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; cópia dos últimos três extratos bancários, última declaração do imposto de renda ou de isento), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator